Tribunal: TJMT
Processo: 1014363-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECLAMAÇÃO No 1014363-94.2020
RECLAMANTE: IRIO DESBESSEL.
RECLAMADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO.
Vistos.
Trata-se de Reclamação, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IRIO DESBESSEL, visando anular a decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco, Dr. Marcos André da Silva, que, nos autos da Ação Cautelar no 4005-96.2018.811.0052, que fixou a competência para processar e julgar o feito, a Comarca de Rio Branco.
Irresignada, a parte reclamante alega que decisão afronta o acórdão proferido nos autos do RAI no 1017227-42.2019.
Informa que interpôs o referido agravo, visando ver reconhecida a incompetência territorial da comarca de Rio Branco, sendo que após o regular processamento, foi julgado provido, a fim de determinar a aplicação da regra do art. 46 do CPC, com trânsito em julgado em 26.05.2020.
Requer o deferimento do efeito suspensivo e, ao final, procedência desta reclamação, a fim de que seja revogada a decisão atacada.
Em breve relato, era o que merecia apreço.
Decido.
Presentes os requisitos descritos no art. 988 do CPC, recebo a presente Reclamação e determino:
I-) a suspensão da decisão reclamada;
II-) que o Juízo Reclamado preste informações no prazo de 10 (dez) dias;
III-) após, a remessa do feito ao MP.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator